Tribunal: STF
Processo: ARE 1457781
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA UEL. INSURGÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ. BASE DE CÁLCULO PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR INICIAL DA TABELA DO QUADRO GERAL DO ESTADO, NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. BASE DE CÁLCULO QUE NÃO OBSERVA O VENCIMENTO BÁSICO. TESE FIRMADA NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 511-16.2019.8.16.0000. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRIBUIÇÃO DURANTE O PERÍODO PRETENDIDO NA INICIAL. EVENTUAL AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO PODE OBSTAR A FRUIÇÃO DO DIREITO PELO SERVIDOR. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 10.692/93. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente